Tribunal: STF
Processo: ARE 1573378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVISÃO DE PROVENTOS. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 51 DO TJPB. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO, POR ANALOGIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO AO INTEGRAL DESCONGELAMENTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. Em sendo relação jurídica de trato sucessivo, o prazo decadencial para o requerimento do suposto direito líquido e certo se renova mensalmente, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Preliminar rejeitada.



    2. Permanece descongelado o adicional de inatividade, considerando que a Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.703/2012, foi cristalina ao determinar somente o congelamento do “adicional por tempo de serviço”, não devendo ser aplicado, por analogia, para autorizar o congelamento de outras verbas, em obediência ao princípio da legalidade."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 84, inciso XIII; e 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente